Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701092-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO EMBARGADO: RUTE VIANA TONEV, MIRIAM VIANA DE SOUSA, AGEU VIANA DE SOUSA, AINOAN VIANA DE SOUSA SANTOS, UZIAS VIANA DE SOUSA, JOAS VIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA SOARES DE ANDRADE CARDOSO em face do acórdão de ID 70209102 que conheceu e deu parcial provimento a parte ora embargada. Os patronos da embargante peticionam no ID 71364628 renunciando o mandato. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da renúncia de mandado, assim dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Resta claro que é obrigação do advogado comunicar ao seu cliente a renúncia. No caso dos autos, a notificação do whatsapp juntada no ID 71364634 não tem resposta e o rastreamento não indica endereço nem por quem foi recebido, motivo pelo qual é necessário não receber a denúncia apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 71364628 e não recebo a renúncia ao mandado apresentada, ante a falta de comprovação de comunicação do mandante sobre a renúncia. Intime-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025 17:29:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador